Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOÃO RONALDY APARECIDO DA SILVA Agravado (s): PERBONI S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida, no tocante ao interesse processual necessário e exigido, à luz da decisão impugnada e seus limites, eis que em suas teses recursais recorre da decisão de ID 247111308, de 28/8/2025, que (1) reconheceu a nulidade da citação por edital e (2) ressaltou que a via estreita escolhida da exceção de pré-executividade não é adequada para a apreciação de excesso de execução, diante da via prevista dos embargos à execução, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública. Ademais, também houve reconhecimento por parte do devedor (ID 246778965) acerca da legitimidade da exequente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator